Tribunal: TJMT
Processo: 1060285-53.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060285-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria, Especial]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRENTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAMPO VERDE - CNPJ: 00.309.037/0001-04 (RECORRENTE), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO), SIRLEY LANGE - CPF: 582.179.911-20 (RECORRIDO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1060285-53.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Município de Campo Verde/MT

Recorrido(s):

Sirley Lange e Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Campo Verde

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO. CONTAGEM DO PERÍODO DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL COMO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. ABONO DE PERMANÊNCIA.. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Deixo de conhecer o Agravo de Instrumento interposto pelo Fundo Municipal

de Previdência Social dos Servidores de Campo Verde, tendo em vista que o Agravo foi protocolado junto ao juízo de origem quando deveria ter sido dirigido e interposto diretamente à Turma Recursal.

2. Trata-se de Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer e Cobrança, com pedido de Tutela Antecipada ajuizada por professora da rede municipal contra o Município de Campo Verde/MT

e Fundo Municipal

de Previdência Social dos Servidores de Campo Verde, que visa o reconhecimenro do período de readaptação funcional como tempo de efetivo exercício em funções de magistério, para fins de aposentadoria especial e pagamento de abono de permanência.

3. Em contrapartida os réus alegam que não pode ser reconhecido o

período de readaptação funcional, pois ficou afastada da sua função original para fins de concessão de aposentadoria especial de professor.

4. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a função de magistério não se limita ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, correção de provas, atendimento aos pais e alunos, e outras atividades pedagógicas. Portanto, aqueles que desempenham funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico têm direito ao regime especial de aposentadoria, conforme estabelecido nos artigos 40, § 5º, e 201, § 8º da Constituição Federal. (STF ARE 1203847/SP).

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (STF) corrobora esse entendimento. No julgamento da ADI nº 3772, a Corte Constitucional firmou que as atividades pedagógicas desenvolvidas fora da sala de aula, desde que em ambiente escolar, devem ser consideradas para fins de aposentadoria especial de professor. Dessa forma, atividades fora da sala de aula, mas compatíveis com o magistério, como coordenação, orientação e supervisão pedagógica, devem ser reconhecidas para fins de aposentadoria especial. Analisando os autos, a parte

autora comprova, por meio de declarações, fotos e documentos, que durante a readaptação exerceu atividades pedagógicas como projetos de leitura, saraus, teatros e aulas de reforço dentro da unidade escolar. Os documentos anexados demonstram que, durante o período de readaptação funcional, a autora desempenhou atividades exclusivamente pedagógicas, tais como projetos de leitura, aulas de reforço, saraus literários, e coordenação de atividades escolares, dentro do ambiente escolar. A autora também requer o abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei Municipal nº 1.616/2010. Tal benefício é devido ao servidor que, tendo preenchido os requisitos para a aposentadoria, opta por permanecer em atividade. Nos autos, a autora demonstra que preencheu os requisitos em 19/02/2023, data do indeferimento administrativo, razão pela qual faz jus ao recebimento do abono de permanência retroativo desde essa data..”.

6.

O período de readaptação funcional em que o servidor exerce exclusivamente atividades pedagógicas em ambiente escolar caracteriza efetivo exercício das funções de magistério para fins de aposentadoria especial.

7. A respeito da matéria, eis entendimentos jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA ESPECIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA ALEGANDO OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – ARGUMENTOS DE FATO E DE DIREITO CAPAZES DE ENFRENTAR OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO JUÍZO – RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ –
APOSENTADORIA ESPECIAL QUE DEVE SER ESTENDIDA ÀS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, DESDE QUE EXERCIDAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BÁSICO, POR PROFESSOR DE CARREIRA – JULGAMENTO DA ADI 3.772 – SERVIDORA QUE INGRESSOU NA CARREIRA COMO PROFESSORA – READAPTAÇÃO PARA OUTRA ATIVIDADE – COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
– CÔMPUTO DO PERÍODO DE READAPTAÇÃO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO – AUTORA QUE FAZ JUS ÀS REGRAS ESPECIAIS DE APOSENTADORIA ESTABELECIDAS NO ART. 40, § 5º, DA CF – TERMO INICIAL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM A REMUNERAÇÃO DA ATIVA – ART. 37, § 10, DA CF – NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE ACORDO COM OS TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N . 113/21 – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER FIXADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (ART. 85, §§ 3º e 4º, II, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO, AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-PR 00003505520238160100 Jaguariaíva, Relator.: substituta fabiana silveira karam, Data de Julgamento: 29/11/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2024)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL. MAGISTÉRIO . PRETENSÃO DE CÔMPUTO DE TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. EXERCÍCIO DO
CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO (CEAPE), PRESTANDO ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. PERÍODO QUE DEVE SER COMPUTADO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL.

UNIDADE INTEGRANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOINVILLE
. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO TEMA 965. PRECEDENTE DE CASO ANÁLOGO: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO IPREV. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PERÍODO DE SERVIÇO PRESTADO COMO" ADAPTAÇÃO EM TINTA (ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO) ", PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. TESE REJEITADA . ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644/SC; TEMA 965) . MERO DESEMPENHO DE CARGO NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO DESNATURA O EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. SERVIDORA QUE, NO CASO CONCRETO, DESENVOLVE NO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO E ATENDIMENTO ÀS PESSOAS DEFICIENTES VISUAIS / CAP ATIVIDADE DE EVIDENTE CARÁTER PEDAGÓGICO. DECISUM ESCORREITO. [ .]. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, APELAÇÃO N. 5075213-77 .2021.8.24.0023, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL . BETTINA MARIA MARESCH DE MOURA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 29-11-2022)". SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46, DA LEI N. 9 .099/95. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL. MAGISTÉRIO . PRETENSÃO DE CÔMPUTO DE TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO (CEAPE), PRESTANDO ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. PERÍODO QUE DEVE SER COMPUTADO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. UNIDADE INTEGRANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOINVILLE . ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO TEMA 965. PRECEDENTE DE CASO ANÁLOGO: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO IPREV. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PERÍODO DE SERVIÇO PRESTADO COMO" ADAPTAÇÃO EM TINTA (ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO) ", PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. TESE REJEITADA . ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644/SC; TEMA 965) . MERO DESEMPENHO DE CARGO NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO DESNATURA O EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. SERVIDORA QUE, NO CASO CONCRETO, DESENVOLVE NO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO E ATENDIMENTO ÀS PESSOAS DEFICIENTES VISUAIS / CAP ATIVIDADE DE EVIDENTE CARÁTER PEDAGÓGICO. DECISUM ESCORREITO. [ .]. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, APELAÇÃO N. 5075213-77 .2021.8.24.0023, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL . BETTINA MARIA MARESCH DE MOURA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 29-11-2022)". SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46, DA LEI N. 9 .099/95. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL. MAGISTÉRIO . PRETENSÃO DE CÔMPUTO DE TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO (CEAPE), PRESTANDO ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. PERÍODO QUE DEVE SER COMPUTADO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. UNIDADE INTEGRANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOINVILLE . ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO TEMA 965. PRECEDENTE DE CASO ANÁLOGO: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO IPREV. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PERÍODO DE SERVIÇO PRESTADO COMO" ADAPTAÇÃO EM TINTA (ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO) ", PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. TESE REJEITADA . ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644/SC; TEMA 965) . MERO DESEMPENHO DE CARGO NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO DESNATURA O EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. SERVIDORA QUE, NO CASO CONCRETO, DESENVOLVE NO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO E ATENDIMENTO ÀS PESSOAS DEFICIENTES VISUAIS / CAP ATIVIDADE DE EVIDENTE CARÁTER PEDAGÓGICO. DECISUM ESCORREITO. [ .]. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, APELAÇÃO N. 5075213-77 .2021.8.24.0023, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL . BETTINA MARIA MARESCH DE MOURA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 29-11-2022)". SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46, DA LEI N. 9 .099/95. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL. MAGISTÉRIO . PRETENSÃO DE CÔMPUTO DE TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO (CEAPE), PRESTANDO ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. PERÍODO QUE DEVE SER COMPUTADO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. UNIDADE INTEGRANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOINVILLE . ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO TEMA 965. PRECEDENTE DE CASO ANÁLOGO: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO IPREV. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PERÍODO DE SERVIÇO PRESTADO COMO" ADAPTAÇÃO EM TINTA (ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO) ", PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. TESE REJEITADA . ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644/SC; TEMA 965) . MERO DESEMPENHO DE CARGO NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO DESNATURA O EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. SERVIDORA QUE, NO CASO CONCRETO, DESENVOLVE NO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO E ATENDIMENTO ÀS PESSOAS DEFICIENTES VISUAIS / CAP ATIVIDADE DE EVIDENTE CARÁTER PEDAGÓGICO. DECISUM ESCORREITO. [ ...]. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, APELAÇÃO N. 5075213-77 .2021.8.24.0023, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL . BETTINA MARIA MARESCH DE MOURA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 29-11-2022)". SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46, DA LEI N. 9 .099/95. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012386-48.2022.8 .24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Margani de Mello, Segunda Turma Recursal, j. 12-11-2024) .

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50123864820228240038, Relator.: Margani de Mello, Data de Julgamento: 12/11/2024, Segunda Turma Recursal)

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, opino pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré: 1 -
DECLARAR
que o período de readaptação funcional, compreendido entre 22/11/2010 até a presente data, constitui tempo de efetivo exercício das funções de magistério; 2 -
CONDENAR
as rés na concessão à autora da
aposentadoria especial,
com proventos integrais e paridade, retroativa à data do indeferimento administrativo, em 19/02/2023, bem como, ao pagamento do abono de permanência retroativo a 19/02/2023, até a data da aposentadoria. Aos valores supra, devem ser corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, referência que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Diante do que apregoa o art. 11 da Lei n. 12.153/09, é dispensado o reexame necessário.
,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025